Tribunal: TJDFT
Processo: 0715380-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. REDE NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. PREVISÃO LEGAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência, uma vez que o plano de saúde não pode ser compelido a custear o tratamento em clínica não credenciada, quando demonstrou que existem outras clínicas credenciadas, aptas a realizar o tratamento almejado pelos agravantes.
2. A escolha de tratamento demanda submissão ao regramento de reembolso e somente é possível quando o plano não possui profissionais credenciados para prestação do serviço. Para postular o reembolso integral, necessária se faz a comprovação, de imediato, da indisponibilidade da rede credenciada, o que não ocorreu nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.